Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-06.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000557-06.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Ferreira contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido de restituição do veículo caminhão VW/24.280 CRM 2x2, cor vermelha, placa OJQ5278, chassi 953658249ER432594, ano de fabricação/modelo 2014/2014, formulado nos autos no 1004300-61.2021.8.11.0004.
Sustenta o impetrante que, no dia 13/05/2021, em abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal e fiscais do INDEA-MT, teve o seu veículo apreendido por suposto transporte irregular de madeira, as quais eram divergentes com aquelas declaradas na nota fiscal.
Assevera que o veículo estava carregado com madeira serrada, devidamente acompanhado de Nota Fiscal e Documento de Origem Florestal - DOF.
Afirma o impetrante, que é motorista autônomo, sendo que suas atividades se encontram paralisadas, eis que o seu caminhão foi apreendido, junto com a carga de madeira serrada e, apesar de já ter sido descarregado e tenha parecer favorável do Ministério Público para a devolução, seu pleito foi indeferido.
Alega não ter sido o responsável pela emissão da documentação de transporte e carga, tendo recebido a mesma com aparência de ser autêntica e, pelo fato de já estar serrada e não ter conhecimento técnico-científico acerca de classificação de madeira, não tinha como aferir se tratava das espécies constantes da nota, uma vez que foi contratado apenas para realização do frete.
Relata que foi realizada transação penal, na sede do Ministério Público, oportunidade em que o motorista, Sr. Ronaldo Borba Nascimento, e o comprador da madeira Sr. Alcir Fernando Brocco, entabularam acordo e que as partes já comprovaram o cumprimento e pagamento da prestação pecuniária e da composição dos danos ambientais.
Aduz que o veículo está apreendido indevidamente, estacionado no pátio de uma empresa de guincho credenciada, sujeito a todo tipo de intempéries e risco de perecimento, sendo que o caminhão é seu instrumento de trabalho, por meio do qual sustenta toda a família, motivo pelo qual, se encontra com dificuldades financeiras.
Sob esses argumentos, requer a imediata restituição do veículo.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
Relatei.
DECIDO.
A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
CF, Art. 5o (...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Lei no 12.016/2009
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, inciso III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Da análise dos autos, vê-se que o impetrante teve o seu veículo apreendido em razão do transporte de madeira sem autorização legal, uma vez que foi constatada a existência de espécies distintas daquelas declaradas no Documento de Origem Florestal, bem como na Nota Fiscal.
Durante a fiscalização da carga, os agentes do INDEA e a equipe PRF constataram a existência de espécies distintas daquelas declaradas no DOF, quais sejam:
* Madeira serrada, vulgarmente conhecida como PROTIUM SP., de nome científico "BREU";
*Madeira serrada, vulgarmente conhecida como ERISMA UNCINATUM., de nome científico "CEDRINHO";
*Madeira serrada, vulgarmente conhecida como CEDRELINGA CATENAEFORMIS., de nome científico "CEDRONA";
*Madeira serrada, vulgarmente conhecida como ENTEROLOBIUM SP, de nome científico "SUCUPIRA-AMARELA";
*Madeira serrada, vulgarmente conhecida como QUALA SP, de nome científico "CAMBARÁ";
* Madeira serrada, vulgarmente conhecida como POUTERIA SP, de nome científico "PARIRI".
Por esse motivo, o caminhão e toda a madeira transportada foi aprendida. Em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1004300-61.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT).
Conforme relatado pelo Impetrante, foi realizada Transação Penal no dia 15/06/2021, oportunidade em que a Promotora de Justiça, Dra. Nathalia Carol Manzado Magnani, ofertou a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, em conformidade com o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95. A proposta Ministerial foi aceita pelos autores do fato e a douta representante do Parquet Estadual requereu a homologação da composição dos danos ambientais e da transação penal, em relação às partes envolvidas na prática do delito ambiental.
Especificamente em relação ao veículo objeto deste Mandamus consignou a representante do Ministério Público: “reitera manifestação pela liberação/restituição do veículo apreendido veículo caminhão VW/24.280 CRM 2x2, placa OJQ5278, chassi 953658249ER432594, de cor vermelha, ao proprietário Victor Hugo Ferreira, posto que o motorista e o recebedor do produto florestal já celebraram a transação, restando apenas o vendedor, que não é o proprietário do bem em questão.”
O Juiz de Direito indeferiu o pedido de restituição do caminhão, lastreado na Tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, aprovada recentemente.
Pois bem.
O artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/1998, preleciona:
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. (grifei)
Sobre o assunto, dispõe o art. 25 da Lei no 9.605/98:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
De fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou a tese de repercussão geral no 1.036, constando que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
Do mesmo modo, não se desconhece que o art. 489 do CPC dispõe sobre a necessidade de o julgador fundamentar suas decisões. Contudo, o legislador não vinculou as decisões judiciais ao teor contido no precedente vinculante, mas, tão somente, as impeliu, na análise do caso concreto, a promover a distinção em relação ao julgado-paradigma (distinguishing) ou comprovar que houve a superação daquele entendimento (overruling).
Desta feita, não há de se falar em precedente vinculante (como acontece com as súmulas vinculantes emitidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF), apesar de não poder se negar a importância dada aos julgados que consolidam o entendimento de um determinado órgão colegiado sobre o assunto.
Embora tenha em mente que a decisão exarada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, seja benéfica para a preservação do meio ambiente, tal tese deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso.
In casu, de acordo com os documentos apresentados aos autos, restou inconteste que o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora das espécies madeireiras e, nem mesmo do comprador, motivo pelo qual, não há como concluir que o caminhão estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime.
Saliente-se que a empresa vendedora é estabelecida no estado de Rondônia e o comprador no estado de Goiás, com mais de 2.600 quilômetros de distância. O impetrante, por sua vez, comprovou ser o proprietário da carreta apreendida e, ao que se apresenta, a priori, é apenas prestador do serviço de transporte, não havendo notícias de ter participação em nenhuma das empresas que celebraram a transação comercial.
Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se que deva ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro. Todavia, não há como se exigir que o caminhoneiro tenha conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada, pois, como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos diversos, muitas vezes desconhecidos popularmente.
Assim, em tese, o motorista de caminhão, que sobrevive realizando fretes, acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, especialmente levando-se em conta que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.
Sendo assim, comprovada a origem lícita do veículo apreendido e não sendo este de propriedade das partes que realizaram a transação comercial, não há prova de que fosse utilizado usualmente para a prática de crime ambiental. E ainda, considerando que houve transação com o Ministério Público, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, todavia, como depositário.
Portanto, nesta fase de cognição sumária, constatada a ausência de prova da má-fé do transportador, ou de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo como injusta a manutenção da apreensão do caminhão, fato este corroborado pela transação penal e a manifestação favorável do Ministério Público pela restituição do veículo.
Ademais, presente o periculum in mora enquanto o caminhão permanecer apreendido, uma vez que o seu proprietário não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho.
A priori, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.
Inobstante o disposto na tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, neste caso em concreto, deve ser determinada a imediata restituição do caminhão ao seu proprietário, ora impetrante, mas, por precaução, deverá ser nomeado como depositário do bem até o deslinde da ação originária.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, a fim de determinar que o caminhão VW/24.280 CRM 2x2, cor vermelha, placa OJQ5278, chassi 953658249ER432594, ano de fabricação/modelo 2014/2014, aprendido no dia 13/05/2021, no Termo Circunstanciado de no 1004300-61.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), seja restituído ao seu proprietário, ora impetrante, a título de fiel depositário, permanecendo nessa condição até o deslinde da ação originária.
Registre-se, por oportuno, que o pedido liminar pode ser reapreciado após a apresentação das informações pelo Juízo a quo, se for o caso.
Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem imediatamente conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 12 de agosto de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto